Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAL MILITAR. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) PARA 9,5% (NOVE E MEIO POR CENTO). MATÉRIA ATUALMENTE DIRIMIDA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESTA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DOS SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, § 1.o, DA CF/88. EXEGESE DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3396 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em face do Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, com objetivo de suspender os descontos de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento), determinando a incidência da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos da legislação em vigor.
2. Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) n.o 3396, foi estabelecido que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.
3. Não havendo usurpação de competência, por se tratar a matéria previdenciária de hipótese de competência concorrente, não há se falar em irregularidade no aumento da alíquota por meio de legislação estadual.
4. Sobre o tema, também já se manifestou o E. TJ/MT: “A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária no 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no §8o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação”. (Agravo Interno 1013270-96.2020.8.11.0000. Relatora: DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO. Julgado em 04/03/2021)
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009700-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALYSSOM ROGERIO LEAL DE BRITTO - CPF: 854.168.781-34 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO BATISTA - CPF: 032.489.631-07 (RECORRENTE), SIDNEI ANDRE DA SILVA - CPF: 691.140.301-44 (RECORRENTE), VITOR MACIEL LEITE - CPF: 002.773.731-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022